Tribunal: TJSP
Processo: 0002638-87.2013.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Compensação de danos extrapatrimoniais e materiais – Agressão praticada por bombeiro – Requerente que sofreu três fraturas graves na perna - Comportamento da vítima que, embora possa ser visto como provocador da reação havida, não justifica a agressão da qual resultaram lesões de natureza grave – O agente público tinha, naquele contexto, o dever de proteger

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Compensação de danos extrapatrimoniais e materiais – Agressão praticada por bombeiro – Requerente que sofreu três fraturas graves na perna - Comportamento da vítima que, embora possa ser visto como provocador da reação havida, não justifica a agressão da qual resultaram lesões de natureza grave – O agente público tinha, naquele contexto, o dever de proteger a integridade física dos cidadãos e, quando o caso, de repelir a injusta agressão de forma proporcional, na exata medida em que necessária - Elementos caracterizadores da responsabilidade civil presentes – Danos materiais e extrapatrimoniais constatados - Sentença de procedência dos pedidos mantida, com pequena correção quanto aos juros de mora e correção monetária – Aplicação do Tema no 905 do A. STJ e do no Tema 810 do E. STF – Recurso desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002638-87.2013.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO
ADENILSON CÂNDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário, com
observação. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0002638-87.2013.8.26.0539
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Paulo Adenilson Candido
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Vara: 2a Vara
Juiz prolator: Dr. Antônio José Magdalena
TJSP (voto no 15820)
Responsabilidade civil do Estado Compensação de
danos extrapatrimoniais e materiais
Agressão
praticada por bombeiro
Requerente que sofreu
três fraturas graves na perna - Comportamento da
vítima
que,
embora
possa
ser
visto
como
provocador da reação havida, não justifica a
agressão da qual resultaram lesões de natureza
grave O agente público tinha, naquele contexto, o
dever de proteger a integridade física dos cidadãos
e, quando o caso, de repelir a injusta agressão de
forma proporcional, na exata medida em que
necessária
-
Elementos
caracterizadores
da
responsabilidade civil presentes
Danos materiais
e extrapatrimoniais constatados - Sentença de
procedência dos pedidos mantida, com pequena
correção quanto aos juros de mora e correção
monetária
Aplicação do Tema no 905 do A. STJ e
do no Tema 810 do E. STF
Recurso desprovido,
com observação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de processo pelo rito ordinário
ajuizado que lhe move Paulo Adenilson Candido, os quais tramitaram
na 2a Vara da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, cujos pedidos de
indenização de danos materiais e compensação de extrapatrimoniais
foram julgados procedentes para condenar a requerida ao pagar a
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como compensação pelos
danos extrapatrimoniais, bem como pensão mensal de R$ 1.334,00 (mil,
trezentos e trinta e quatro reais), desde a data do evento danoso até que
quando o autor completar 65 anos de idade. A vencida foi condenada a
arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, a inexistência de responsabilidade do
Poder Público pelos danos sofridos pelo requerente. Aponta a existência
de culpa exclusiva da vítima, na medida em que o próprio autor deu
causa às agressões perpetradas pelo agente público, em razão do seu
estado de embriaguez que motivou a atuação do bombeiro contra a
vítima. Aduz a inexistência de nexo causal entre as lesões sofridas e
qualquer conduta ativa ou passiva do Estado. Relata a inexistência de
prova dos danos que deram ensejo à condenação por lucros cessantes,
tendo em vista que o autor não comprovou seus ganhos mensais. Alega
que a perícia acostada às fls. 295/303 indica que, apesar das sequelas
sofridas, o autor continua trabalhando como servente de pedreiro, bem
como pode ser reabilitado para exercício de outra função.
Subsidiariamente, requer a aplicação dos juros de mora na forma da Lei
no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 366/368).
Tal, em abreviado, o relatório
Fica dispensada a remessa necessária, tendo
em vista que o valor da condenação não é superior àquele estabelecido
no art. 496, §3o, II, CPC.
Dessume-se dos autos que no dia 12 de abril de
2009, por volta das 19:00 h, ocorreu incêndio em terreno baldio próximo
a residência do autor Paulo Adenilson Candido, que acionou o corpo de
bombeiros. Relata-se que houve demora no comparecimento dos
agentes no local da ocorrência e que, quando os bombeiros chegaram ao
local, o requerente foi conversar com eles reclamando da situação.
Nesse momento, o militar bombeiro Sebastião Gomes da Silva começou
a agredir o demandante com chutes e pontapés e, em decorrência da
referida agressão, o autor sofreu três fraturas graves na perna, que foram
comprovadas mediante laudos de exame de corpo de delito. Em razão
das fraturas no membro inferior, o autor foi submetido a diversos
procedimentos cirúrgicos.
O demandante sustenta que, em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agressões e das lesões daí decorrentes, suportou danos de natureza
extrapatrimonial, material e estético, na medida em que ficou impedido,
temporariamente, da realização de suas atividades rotineiras, bem como
submetido a dores, além de haver sofrido sequela de ordem estética e
debilidade permanente do referido membro, com incapacidade para as
ocupações habituais.
Em que pese aos argumentos da recorrente, a r.
sentença não comporta reparo.
Com efeito, a Constituição da República
acolheu expressamente a responsabilidade objetiva do Estado, cujas
raízes se encontram no art. 13 da Declaração dos Direitos do Homem
(1789), sob a modalidade do risco administrativo, seguindo, desta forma,
a orientação das Constituições anteriores.
Neste sentido, dispõe o seu art. 37, § 6o que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
Ao analisar o dispositivo acima mencionado,
HELY LOPES MEIRELLES leciona que ele "harmoniza os postulados da
responsabilidade civil da Administração com as exigências sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contemporâneas em face do complexo mecanismo do Poder Público, que cria
riscos para o administrado e o amesquinha nas demandas contra a Fazenda,
pela hipertrofia dos privilégios estatais”1.
Desta
feita,
estará
caracterizada
a
responsabilidade civil do Estado se presentes os seguintes requisitos:
conduta, nexo de causalidade e dano específico (pois atinge um ou
alguns
membros
da
coletividade) e anormal (porque
supera
o
mero
aborrecimento).
Dito isto, passa-se à análise do caso em apreço.
Na vertente dos autos, restou incontroverso que
o agente do corpo de bombeiros, ao comparecer ao local dos fatos e
após a reclamação verbal realizada pelo autor, começou a agredi-lo de
forma violenta, causando-lhe lesões corporais de elevada gravidade -
fraturas na perna que determinaram o encaminhamento do requerente
ao atendimento médico-hospitalar, com prosseguimento de necessidade
de intervenção cirúrgica e longo período de reabilitação e inatividade.
Conforme depoimento prestado pelo agente
policial responsável pelas agressões no âmbito do processo criminal (fls.
55), alegou-se que, na oportunidade, foi necessário dar voz de prisão ao
1 Cf. Direito Administrativo Brasileiro, 34a ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 660.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor porque, embriagado, interferiu indevidamente nos trabalhos de
combate ao incêndio, ofendendo os bombeiros e causando tumulto no
ambiente.
Contudo, tal comportamento, embora possa ser
visto como provocador da reação havida, não justifica a agressão da qual
resultaram lesões de natureza grave.
Destarte, não se cogite de averiguar quem deu
início às agressões como sugere a apelante ao alegar causa excludente
de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva da vítima. Não se trata de
dois civis, mas de um agente policial integrante do corpo de bombeiros, a
exigir imparcialidade no serviço público, e um cidadão.
O agente público, naquele contexto, tinha o
dever de proteger a integridade física dos cidadãos e, quando o caso, de
repelir a injusta agressão de forma proporcional, na exata medida em que
for necessário o uso da força para conter a agressão, não lhe dando do
direito, portanto, de revidar. Aliás, no caso em tela, a conduta do agente
do corpo de bombeiros deveria ter sido canalizada ao combate do
incêndio, e não na agressão ao cidadão que, ainda que
compreensivelmente exaltado, deveria ter sido contido pela atuação da
polícia militar, de forma proporcional e em observância dos direitos
inerentes à dignidade da pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As fotos acostadas às fls. 44/47 evidenciam a
baixa estatura da vítima, de modo a indicar que poderia ter sido
facilmente imobilizado sem a necessidade de qualquer agressão, sendo
absolutamente descabido o uso da força, sobretudo com propósitos
escusos por parte agente público, a assemelhar-se com o escopo de
vindita pessoal. Além de a vítima ostentar frágil compleição física, os
policiais do corpo de bombeiros estavam em superioridade numérica, o
que infirma a tese de que as agressões eram necessárias para repelir o
estado agressivo do autor em decorrência de alcoolemia.
Como bem apontou o magistrado de origem
“Mesmo admitindo que a vítima tenha agido ilicitamente, de modo a provocar
a resposta dos agentes estatais, é certo que essa resposta mostrou-se, em si,
também ilícita, por excessiva, violenta e, nessa medida, desnecessária para
conter a inadequada intromissão nos trabalhos dos funcionários. Ainda que se
reconheça a fratura como resultante de queda da vítima durante desforço
físico sustentado contra o policial bombeiro, tem-se por inegável, à vista do
conteúdo de documentos juntados aos autos, que a ação de resposta deste
último ultrapassou os limites da legalidade, por emprego de força e meios
excessivos.” (fls. 340/348).
A perícia médica oficial acostada às fls. 295/303
comprova o nexo causal entre as agressões perpetradas pelo agente
público e o dano físico sofrido pelo demandante, conforme pontuou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expert no sentido de que "o periciando Paulo Adenilson Cândido é portador
de sequelas físicas decorrentes do acidente em discussão, há nexo causal entre
o dano sofrido e o acidente descrito em inicial”.
Restou incontroversa a conduta ilegal do agente
do corpo de bombeiros ao agredir fisicamente o autor, verificados,
portanto, os requisitos para a condenação da requerida à compensação
aos danos extrapatrimoniais e materiais suportados, pois certamente não
se trata de mero aborrecimento, mas de fato que causou sérios
transtornos à dignidade da parte autora.
Acrescentou o perito oficial que as sequelas
morfo-funcionais no membro inferior direito do autor apresentam
repercussão nos domínios da mobilidade, com limitações da vida diária e
na atividade profissional, trazendo incapacidade laborativa total e
permanente para o exercício do trabalho habitual, informando, ainda, que
o período de convalescença foi de dezoito meses. Assim, deve ser
mantida a r. sentença também quanto à fixação dos danos materiais na
modalidade de lucros cessantes.
A despeito das alegações da apelante, é
possível extrair a quantificação do referido dano de ordem material das
provas contidas nos autos, notadamente das declarações de imposto de
renda às fls. 28/33 que indicam que o autor era profissional autônomo
sem vínculo de emprego, trabalhava como motorista de caminhão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servente de pedreiro e pintor (item 2.4), tendo renda mensal em torno de
R$ 2.000,00.
Quanto à compensação de danos imateriais,
arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tem-se que o evento infligiu
considerável angústia, aflição e estresse à vítima, tratando-se de
hipótese que seguramente desborda mero dissabor.
De acordo com CARLOS ALBERTO BITTAR: in
verbis
“qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato
violador, havendo-se como tais aqueles que atingem
os aspectos mais íntimos da personalidade humana
(o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da
reputação ou da consideração social)” 2.
Outrossim, conforme ensina PONTES
DE
MIRANDA, “o que se há de exigir como pressuposto comum da
reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a
gravidade”3, a qual in casu é irrefutável.
2 apud YUSSEF SAID CAHALI, Dano Moral, 3a ed., São Paulo: RT, 2005, p. 22.
3 Cf. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, 3a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1983, p. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ratificada a presunção de dano extrapatrimonial,
que enseja justa compensação, basta apreciar o quantum indenizatório.
Consoante o escólio de RUI STOCO: in litteris
“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a
lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-
se obediência ao que podemos chamar de “binômio
do equilíbrio”, de sorte que a compensação pela
ofensa
irrogada
não
deve
ser
fonte
de
enriquecimento para quem recebe, nem causa de
ruína para quem dá.
Mas também não pode ser tão apequenada que não
sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante
que não compense e satisfaça o ofendido, nem o
console e contribua para a superação do agravo
recebido.” (in Tratado de responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudência, tomo II. 9a Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p. 391)
A partir de tais diretrizes doutrinárias e
peculiaridades do caso concreto, o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) arbitrado afigura-se condizente com o grau de violação a direitos da
personalidade.
Em paralelo, não se deslembre que os danos
extrapatrimoniais se prestam, além da função precípua compensatória, à
finalidade pedagógica de desestimular o ofensor à reiteração da conduta.
Ante o exposto, deve ser mantida a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Fazenda Pública ao pagamento de compensação dos danos
extrapatrimoniais e indenização pelos danos materiais nas quantias
fixadas na r. sentença, com pequena correção no que tange aos juros
de mora e correção monetária.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.” (o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Por derradeiro, cumpre observar que os valores
devidos
serão
corrigidos
monetariamente,
quanto
aos
danos
extrapatrimoniais, desde o arbitramento do valor (Súmula no 362 do A. STJ),
com incidência de juros de mora a contar do evento danoso (Súmula no 54
da A. Corte Superior).
Importante ressalvar que, com relação ao
pensionamento mensal, os juros moratórios deverão ser contabilizados a
partir do vencimento de cada prestação, porquanto a Súmula no 54 do A.
STJ incide apenas nas condenações fixadas em parcela única,
observando-se que, para as prestações vincendas, haverá aplicação dos
juros de mora somente em caso de atraso no pagamento, a partir do
vencimento (STJ. 4° Turma. REsp 1.270.983-SP, Rei. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 8/3/2016).
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a sentença, cumpre majorar a verba honorária em um por cento (1%), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação4 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
4“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
55EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002638-87.2013.8.26.0539
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Paulo Adenilson Candido
Voto no 51.565
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12E514C7
20
21
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12F55D90
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002638-87.2013.8.26.0539 e o código de confirmação da tabela acima.